Tribunal: TJMT
Processo: 1001369-67.2016.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001369-67.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LOBO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 05.894.537/0001-66 (APELADO), HELOISA MARIA LOBO - CPF: 766.487.108-53 (APELADO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), JOAQUIM GUEDES LOBO - CPF: 706.327.588-72 (APELADO), ELAINE TEREZINHA DE SOUZA LOBO - CPF: 063.950.448-50 (APELADO), HELOISA MARIA LOBO - CPF: 766.487.108-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM GUEDES LOBO - CPF: 706.327.588-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE TEREZINHA DE SOUZA LOBO - CPF: 063.950.448-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – JUNTADA DE PROVA NOVA EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA – ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – CONSTATAÇÃO DO DECURSO DO QUINQUÊNIO – CRÉDITO IRREGULAR – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – De acordo com o entendimento hodierno dos Tribunais Pátrios, não é possível analisar provas juntadas em grau recursal, eis que estes estão fulminados pelo instituto da preclusão, logo, não podem ser levados em consideração a fim de suporte argumentativo do respectivo recurso.

2 – A decadência tributária é instituto previsto no artigo 173 do Código Tributário Nacional, sendo que, para sua ocorrência, deve ocorrer o decurso do quinquênio, cujo termo inicial é uma das hipóteses registradas nos incisos do dispositivo, sendo o respectivo termo final a constituição definitiva do crédito tributário.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº. 1001369-67.2016.8.11.0002

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
LOBO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da presente Execução Fiscal, promovida contra
Lobo Distribuidora de Materiais de Construção Ltda
, acolheu a exceção de pré-executividade manejada, a fim de reconhecer que os créditos vindicados pela Fazenda Pública Estadual estariam fulminados pela decadência, a extinguir, portanto, o feito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

O Apelante, em síntese, afirma que o instituto reconhecido não teria ocorrido, eis que não teria decorrido 5 (cinco) anos entre a data do vencimento do tributo, e a constituição definitiva do crédito, a não incidir o comando do artigo 173 do Código Tributário Nacional.

Desta maneira, requer a reforma do ato sentencial, a fim de que a Certidão de Dívida Ativa seja restaurada, e o procedimento prossiga de maneira regular.

Embora intimados, os Recorridos não apresentam contrarrazões, conforme certificado no ID nº 51943019.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da presente Execução Fiscal, promovida contra
Lobo Distribuidora de Materiais de Construção Ltda
, acolheu a exceção de pré-executividade manejada, a fim de reconhecer que os créditos vindicados pela Fazenda Pública Estadual estariam fulminados pela decadência, a extinguir, portanto, o feito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Abstrai-se do presente recurso que a única discussão a ser aclarada é com relação a ocorrência, ou não, da decadência tributária, esta que possui previsão no artigo 173 do Código Tributário Nacional.

Pois bem.

Ab initio
há de se registrar que o recurso não deve ser provido. Como já mencionado, e sabido, a decadência tributária possui previsão no artigo 173 do Código Tributário Nacional, sendo que para sua ocorrência, deve decorrer 5 (cinco) anos entre o vencimento e a constituição definitiva do respectivo crédito, consoante disposição contida no inciso I do mencionado dispositivo.

Veja-se:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

[...]

Há de se registrar, também, que as Certidões de Dívida Ativa, títulos executivos que instruem as Execuções Fiscais, possuem presunção relativa de certeza e liquidez, de acordo com o que determina os artigos 204 do Código Tributário Nacional, e 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal.

Nesta toada, é imperioso assumir que as datas consignadas nos documentos são verdadeiras, a menos que haja prova em contrário apontada pelo Executado, entretanto, isto não ocorreu nos autos, inclusive pelo fato de o Apelado ter efetuado suas alegações por meio de exceção de pré-executividade, meio que não comporta dilação probatória.

Ocorre, entretanto, que a ocorrência da decadência pode ser visualizada no próprio documento que instrui a presente Execução Fiscal, logo, realmente é dispensável observar a data em qualquer outro documento, desde que, obviamente, tivesse sido trazida pelo Exequente, ora Apelante, nos autos originários.

É imperioso, também, registrar, que no ID nº 51943017, o Recorrente, aparentemente, colacionou cópia do Processo Administrativo Tributário, a fim de comprovar a real data da constituição definitiva do crédito, contudo, este não pode ser levado em consideração, por se tratar de prova nova.

No intuito de evitar eventual recurso, é certo que a juntada de prova nova não é admitida em razão do instituto da preclusão, e, neste sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial hodierno:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA – DANO MORAL CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA PARA INCLUIR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM CONTRARRAZÕES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É inadmissível a juntada de documento novo em grau de recurso, ainda mais em contrarrazões, ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, mormente quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.
[...]

(N.U 1000275-23.2017.8.11.0108, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 5/11/2019, Publicado no DJE 7/11/2019).

A continuar o raciocínio acerca da decadência, vê-se que a CDA consta no ID nº 51941312, sendo que o vencimento de todos os tributos dispostos é entre
10-4-2004
e
10-1-2005
, logo, o termo inicial da decadência é, respectivamente,
1º-1-2005
e
1º-1-2006
, e, vislumbra-se que a constituição definitiva dos créditos se deu em
25-4-2014
, logo, após o término do prazo decadencial.

É certo, então, que há de se manter o raciocínio traçado pelo Magistrado Singular, pois realmente se observa a configuração da decadência tributária no feito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECADÊNCIA — AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – PRAZO DECADENCIAL DO ART. 173, I, DO CTN – DECADÊNCIA NÃO RECONHECIDA - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO DENTRO DO QUINQUÍDIO LEGAL – ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Ocorre a decadência em cinco anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento antecipado deveria ter sido realizado e da constituição do crédito tributário (ICMS).” (AgR 127812/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 21/10/2015)

[...]

(N.U 1014127-45.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 8/3/2021, Publicado no DJE 15/3/2021).

Da Remessa Necessária

Como mencionado no relatório, o único argumento avaliado pelo Magistrado Singular, a fim de extinguir o processo, foi o reconhecimento da decadência, este que foi esgotado na análise do mérito recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a fim manter incólume o raciocínio traçado pelo Juízo
a quo
, e
RATIFICO
integralmente o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021